Tribunal: TJDFT
Processo: 0729066-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REGISTRO NA PLATAFORMA PJe. DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PUBLICAÇÃO POSTERIOR DO JULGADO. IRRELEVÂNCIA.DECISÃO MANTIDA.
1.O acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca sobre a decisão e demarca o início da contagem do prazo recursal, sendo irrelevante a posterior disponibilização e publicação da decisão no PJe, já que tais atos não modificam os marcos iniciais e finais de contagem do prazo recursal.
2. No caso concreto prevalece, para a finalidade de verificar a tempestividade do recurso interposto pela agravante, a data do registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe, anterior à publicação no DJe.
3. Recurso conhecido e improvido.